Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CLEBER MARINHO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Autor para réplica. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora